Tribunal: TJDFT
Processo: 0737314-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODEX INVESTIMENTOS LTDA-EPP, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para novos cálculos e sinalizou que não seriam mais analisadas novas impugnações. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que rescindiu contrato de compra e venda de imóveis e determinou a restituição das partes ao status quo ante, de sorte que a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRRACAP foi condenada a restituir à autora, ora agravante, as parcelas pagas, “devidamente corrigidas pelo IGPM (índice contratual), desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, abatido o valor da caução e as despesas pendentes, até a data da sentença, de IPTU, TLP e CIP, bem como de ITBI; e (ii) DECLARAR A INEXIGIBLIDADE DA MULTA prevista no item XI das escrituras. Declaro resolvido o mérito, com base no art.487, I, do CPC. (...)” A insurgência da credora reside na autorização do juízo para que a TERRACAP compensasse a quantia paga a título de ITBI para a transferência dos imóveis de volta à sua propriedade do valor a ser restituído. Requereu o recebimento do recurso no “efeito suspensivo ATIVO ao presente recurso, a fim de que o MM. Juízo a quo se abstenha de dar cumprimento imediato à r. decisão agravada até o julgamento exauriente deste Agravo de Instrumento”. Sustentou ainda a afirmação do juízo que não analisaria novas impugnações após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial, ato passível de lhe causar prejuízos, posto que a decisão irradiará efeitos imediatos. Preparo regular sob ID 19171895. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença e consignou que o juízo não analisaria novas impugnações. A questão objeto do pedido de efeito suspensivo foi lavrada nos seguintes termos: “Dessa forma, após a preclusão desta decisão, retornem os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, conforme sentença e disposições contidas nesta decisão. Com a manifestação do órgão auxiliar do Juízo, dê-se vista às partes para mera ciência, já alertando que não serão mais analisadas novas impugnações. Na oportunidade, poderá a TERRACAP efetuar o pagamento do montante remanescente. Sem alegações de erros materiais, tornem conclusos para homologação da quantia devida e prosseguimento dos autos, caso não haja pagamento espontâneo, com a penhora de valores via Bacenjud.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A observação do juízo de que não se admitirá novas impugnações, a despeito de sequer constituir decisão, é efeito decorrente de preclusão, que impede alegações de fatos ou dedução de novas teses após a decisão do incidente, se disser respeito ao objeto daquilo que foi ou será decido. Portanto não se vislumbra plausibilidade na argumentação da agravante. Ademais, a conduta judicial deve ser interpretada à luz da sua finalidade, ou seja, que sua ressalva objetiva somente orientar às partes que, qualquer futura irresignação e com relação ao ponto a ser decidido, deverá ser impugnada pela via própria. Embora tal consideração fosse desnecessária, pretendeu-se evitar qualquer prejuízo às partes. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator